Tribunal: TCU
Processo: 037.607/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 933/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.607/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Ricardo Alves (XXX.230.001-XX); Isabela Alves Pereira Oliveira (XXX.895.253-XX); Janio Moreira da Costa (XXX.172.231-XX); Jose Sebastiao de Alkimim (XXX.330.186-XX); Juliana Sobreira Pereira Davey (XXX.010.841-XX); Karina Araujo Sousa (XXX.166.863-XX); Leandro Guarnieri Miozzo (XXX.882.090-XX); Leandro de Andrade Martins (XXX.751.841-XX); Luciano Antonio Gonzaga Villarino (XXX.967.291-XX); Sebastiao Fernandes de Alencar (XXX.395.478-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.